Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721115-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: OSVALDO LUIZ DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios – R$ 10.592,18), deferiu a penhora de apenas 5% dos rendimentos líquidos do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) não é justo que se trabalhe em um processo sem receber nenhum valor e, ao final, o cliente não arque com os honorários contratados; 2) a verba executada possui natureza alimentar; 3) a penhora proporcional é plenamente admitida, pois o salário deixou de ser “absolutamente impenhorável”, especialmente quando o devedor tem renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos; 4) o agravado tem renda média de R$ 12.000,00, de modo que não haverá nenhum risco à sua subsistência do agravado, caso seja deferida a penhora de 30% da sua remuneração líquida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a sociedade agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 10.592,18, e parte executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 8.500,00. No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável o percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. (...)” No caso, considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal, a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de cinco salários-mínimos (cerca de R$ 7.300,00 em fevereiro de 2025), parâmetro que deve ser adotado pelo julgador na análise da penhora salarial. Sendo assim, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravado tem potencial para comprometer o mínimo existencial, pois lhe restaria menos de 5 salários-mínimos para prover o seu sustento. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à sociedade agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator